Tribunal: TJMT
Processo: 0000518-30.2012.8.11.0020
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000518-30.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO CABECIONE - CPF: 214.110.268-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO NA ORIGEM - CITAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL - TEMA 568/ STJ - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRIONAL - PROTOCOLO DA PETIÇÃO QUE REQUEREU A PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA - SUBITEM 4.3 DO RESP
1.340.553/RS
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA

- SENTENÇA REFORMADA.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação do devedor (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568 do STJ).

2. A interrupção retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, consoante subitem 4.3 do

REsp 1.340.553/RS
do STJ,
proferido sob regime de recursos repetitivos, razão pela qual, no caso, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença vista no id. 155082695 e proferida pelo Dr. Adalto Quintino da Silva, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia nos autos dos Embargos à Execução interpostos por

WALDOMIRO CABECIONE
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do débito executado, com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 174,
caput
, do CTN e extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 155082698), o Apelante aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se deve levar em consideração a providência frutífera que a interrompe, nos termos do art. 40 da LEF, asseverando que:

- “o despacho de citação que interrompeu a prescrição foi proferido em 20/03/2012”;

- “a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, termo inicial do prazo de suspensão, foi registrada em 01/03/2014”;

-
não decorreu

“
o transcurso de 1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição intercorrente
”, pois a citação por edital foi requerida em 27/10/2018.

Pugna, ao final, pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, em consequência, que os autos retornem à comarca de origem, para o regular prosseguimento da Execução.

O Apelado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, no exercício da curadoria especial, apresentou as contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 155082701).

O recurso tempestivo (id.

155082699) e o Apelante é dispensado de preparo (id. 155087159).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença pela qual, em sede de Embargos à Execução, foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
WALDOMIRO CABECIONE
, nos seguintes termos:

“(...) Desde logo, verifico que merece prosperar a tese de prescrição intercorrente.

Isso porque, a ação foi proposta em 03/2012, sendo que a citação da executada apenas se deu em 28/03/2019, por edital.

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde a propositura da execução (09/11/2009 última interrupção do lapso prescricional – Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), sem que tenha havido a incidência de qualquer outra causa interruptiva do lapso prescricional (art. 174, p.u., CTN), o que se deve à inércia do exequente em promover providências necessárias à regular citação dos devedores, forçoso é reconhecer a incidência da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados (...)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
à execução para (i)
PRONUNCIAR
a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, via de consequência,
DECLARAR EXTINTA
a execução em apenso, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 174, caput, do CTN. Desse modo,
JULGO EXTINTO
os presentes embargos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (...).” (
id. 155082697)

Em sua defesa, o Apelante alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que, ao prolatar a sentença, o magistrado deixou de observar que a efetiva citação do Executado interrompe o prazo prescricional, consoante a Tese firmada no Tema 568/STJ.

Do exame dos autos, concluo que
o recurso comporta provimento
, pois realmente houve equívoco pelo douto sentenciante ao reconhecer configurada a prescrição, tomando como base o art. 174,
caput
,
do CTN, uma vez que deixou de observar a causa interruptiva da prescrição constante do Tema 568/STJ, firmado pelo STJ no RESP 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos.

De início, importa consignar que não se aplica ao caso a regra do art. 174,
caput
, do CTN, que assim dispõe:
“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”
, porque a cobrança do crédito constante na CDA 201251, não é de origem tributária, pois se trata de multa
“por descumprir notificação n. 36.24, de 17/11/2011, que exige: providenciar o licenciamento ambiental da Fazenda, de acordo com roteiro da FEMA-MT, conforme arts. 18 e 19, inc. IV, da Lei Complementar n. o 38, de 21/11/95, no prazo de 90 dias”
(id. 155082692 - p. 10).

Por sua vez, a
Tese firmada no Tema 568
do citado julgado estabelece que:
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”

e, p
ara que se verifique se essa tese deve prevalecer, faz-se necessário averiguar o andamento dos atos processuais praticados neste processo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, não obstante tenha o juízo de origem mencionado que a propositura da ação ocorreu em 09/11/2009 (id. 155082697 – p. 1), na verdade ela se deu em 28/02/2012 - id. 155082692 - p. 08, visando o recebimento do crédito não-tributário e atualizado à época do ajuizamento no valor de R$ 1.368,47 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

No caso vertente, embora a citação do Executado tenha sido determinada em
20/03/2012
(id. 155082692 - p. 12), o AR foi devolvido (id. 155082692 - p. 22) e o Exequente, ora Apelante, tomou ciência da citação infrutífera em petição datada de
01/03/2014
(id. 155082692 - p. 23), sendo este, a princípio e em tese, o marco inicial do lapso prescricional intercorrente, fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no §4o do art. 40 da LEF
,
em que foram firmadas as teses dos Temas 566 a 571 daquela Corte e, para sua melhor compreensão, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, r
equerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.o 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (
g.n.
)

De acordo com os parâmetros fixados no supracitado julgado, dar-se-á
início

do

prazo

prescricional

a

partir

da

data

da

ciência

do

Exequente

sobre a

não localização do devedor
ou de bens penhoráveis, consoante Tema Repetitivo n.o 566 do STJ,
verbis
:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução.”

No presente caso, como dito anteriormente, foi considerado que, tendo o Exequente, ora Apelante, tomado ciência da citação infrutífera em petição datada de
01/03/2014
(id. 155082692 - p. 23), o processo foi automaticamente suspenso pelo prazo de um ano (
01/03/2015
), findo o qual haveria de ter início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, encerrado em
01/03/2020
, sendo a sentença proferida em
04/11/2021
(id. 155082695, 155082696 e 155082697).

Todavia, olvidou-se o juízo
a quo
ao fato de que, antes do seu término, a contagem desse prazo prescricional foi interrompida com
a

efetiva

citação

dos

Executados
por edital, em
28/03/2019
e, conquanto tenham eles sido considerados revéis, com nomeação de curador especial, consoante determinação proferida no id. 155082692 - pp. 1/6, a citação por edital
interrompeu

a

prescrição
conforme a exegese do Tema Repetitivo 568 do STJ, cumprindo destacar que nos termos do subitem 4.3 do

REsp 1.340.553/RS tem-se que
“considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

Sendo assim, o pedido de citação por edital foi formulado pelo Exequente em petição protocolada em
27/10/2018
(id. 155082692 - p. 45), data interruptiva da contagem do prazo prescricional que é anterior ao término do prazo prescricional fixada pelo Tema Repetitivo 566 do STJ.

Logo,
deve prevalecer

a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 568 do STJ, como pretende o Apelante, uma vez que não houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Nesse sentido, cito julgados dos tribunais pátrios:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO NÃO RECOLHIMENTO DE ISSQN - PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO FISCO MUNICIPAL.
(...) 4
.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, considerando-se interrompida, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. Ausência de inércia do Fisco Municipal.
Prescrição intercorrente não caracterizada
. 5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a prescrição do crédito tributário do exercício de 2001”.
(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.21.125683-9/001, Quinta Câmara Cível, Relatora: Desa.
Áurea Bras
, julgamento: 27/01/2022) (g.n.)

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCALALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DESACOLHIDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA O EXEQUENTE SE MANIFESTAR NOS AUTOS EM APENSO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POSITIVA QUE RETROAGE À DATA DO REQUERIMENTO DA DILIGÊNCIA REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS, A CONTAR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESP No: 1340553/RS. RECURSO PROVIDO.
“(...) 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”
(REsp no 1340553/RS)”. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0001807-96.2007.8.16.0193 - Curitiba - Relator: Des.
Antonio Renato Strapasson
, julgado em 26.04.2022) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

e
a ele

DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, em aplicação ao entendimento esposado no Resp. 1.340.553/RS do STJ (Tema 568).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023